Tribunal: TJMT
Processo: 1005379-76.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005379-76.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICHARLES TARGINO MENDES - CPF: 010.157.621-82 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), GEISI ALVES (APELANTE), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), GEISILAINE ALVES FERREIRA - CPF: 007.289.471-70 (APELANTE), GEISI ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSAS POR MEIO DE POSTAGENS FEITAS EM REDE SOCIAL NA INTERNET (FACEBOOK) – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A publicação de comentários depreciativos e difamatórios nas redes sociais configura ato ilícito passível de reparação civil, devendo a indenização correspondente ser fixada em valor razoável e proporcional ao abalo extrapatrimonial suportado pela vítima.
”

(N.U 1004125-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1005379-76.2020.8.11.0015

APELANTE:
GEISILAINE ALVES FERREIRA

APELADO:
RICHARLES TARGINO MENDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEISILAINE ALVES FERREIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.

Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da “
ação de indenização por danos morais
” ajuizada por
RICHARLES TARGINO MENDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que a
“postagem na rede social Facebook de baixo engajamento, com baixo número de comentários, "curtidas" e compartilhamentos, não tem o condão de caracterizar dano moral, cujo alcance e a difusão de informações são de baixíssimas proporções”
(sic).

Afirma que “
quanto a expressão postada pela Apelante, não se mostra suficiente em causar grave abalo a ser considerado para fins indenizatórios
” (sic).

Defende que “
trata-se de mero dissabor ou aborrecimento, situação que não configura dano moral, e que se deve evitar a banalização do mencionado instituto, bem como a intolerância das pessoas com críticas ou reclamações”
(sic).

Aduz que “
para a mais lídima justiça se faz necessária a minoração dos danos morais, em montante comumente utilizado em situações semelhantes que chegam a esse respeitado tribunal
” (sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença singular, a fim de se julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação supra, bem como requer a concessão da assistência judiciária (Id. 173599785)

Contrarrazões ofertadas no Id. 173599788, em que rechaça os argumentos expostos nas razões recursais, vindicando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

No despacho de Id. 180846180, a parte apelante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 181443691, acompanhada de documentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
defiro
à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meio dos extratos bancários (Ids. 181443693 a 181443693),
apenas para isentá-la do recolhimento do preparo deste recurso
.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em apurar o cabimento de indenização por danos morais, referente alegado ato ilícito envolvendo ofensa à honra da parte autora por publicação realizada em rede social pela apelante.

Com efeito, resta incontroverso nos autos que o autor apelado foi mencionado em publicações na rede social "Facebook", no perfil da requerida apelante
Geisilaine Alves Ferreira
(ids. 173599750 a 173599753), na qual publicou a foto do mesmo em vários grupos de compra e venda da rede social e em um comentário, publicou o termo “meliante” (Id. 173599753), se referindo ao requerente.

O fato é que a expressão utilizada pela requerida apelante é de cunho ofensivo, e, por conseguinte, tal conduta é reprovável, posto que ninguém pode atingir injustamente a honra alheia, observado o artigo 5o, X, da Constituição Federal, bem como os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Os fatos ilícitos aqui expostos inegavelmente provocam abalo ao bem-estar, perturbam o sossego e consequentemente causam angústia e sofrimento psíquico.

São inegavelmente ofensivos à reputação e por tal motivo, objeto de reprovação ético-social. Sabe-se que o artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal dispõe que são livres a manifestação do pensamento e a expressão da atividade de comunicação.

Contudo, há limite ao direito à livre manifestação de pensamento que é o direito individual à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Nesta senda, quando há violação, a própria Constituição assegura indenização pelo dano moral ou material.

Nesta senda, inevitavelmente a parte autora experimentou transtornos e sensações negativas em razão do episódio, ao ser o alvo das ofensas perpetradas pela ré que excedeu ao seu direito de crítica. Desta feita, não se está diante de um fato que possa ser caracterizado como de ‘mero aborrecimento’ do dia a dia, e, consequentemente, resta caracterizado o dano moral a ser compensado pela parte apelada, conforme consignado em sentença.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PUBLICAÇÃO DE COMENTÁRIOS DIFAMATÓRIOS EM REDE SOCIAL – “FACEBOOK”

- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DEVER DE REPARAÇÃO RECONHECIDO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A publicação de comentários depreciativos e difamatórios nas redes sociais configura ato ilícito passível de reparação civil, devendo a indenização correspondente ser fixada em valor razoável e proporcional ao abalo extrapatrimonial suportado pela vítima.
”
(N
.U 1004125-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OFENSAS PROFERIDAS EM PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK - IMPUTAÇÃO DE FATOS ILÍCITOS
- ACUSAÇÃO DE CALOTEIROS - INDICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E NOMES E NUMEROS DE TELEFONE - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO DA IMAGEM – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A MERA CRÍTICA - RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA -– DANOS MORAIS CONFIGURADOS- QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A responsabilidade indenizatória se mostra patente uma vez que os atos praticados extrapolaram os limites da liberdade de expressão, superando a mera crítica e desferindo verdadeiras ofensas pessoais à parte -

2-No tocante ao quantum indenizatório, é acertado que o magistrado deve arbitrar um valor que não seja muito elevado, chegando a configurar enriquecimento sem causa, nem muito baixo sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição. Para tanto, deve-se estipular um valor de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1005459-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
deve ser mantida, eis que razoável e proporcional ao caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023